Tribunal: TJDFT
Processo: 0712098-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712098-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMA VIEIRA DE OLIVEIRA FARIA AGRAVADO: THIAGO REIS BIACCHI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILMA VIEIRA DE OLIVEIRA FARIA, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por THIAGO REIS BIACCHI, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID no 223802300): “I. ID 216589584 – IMPUGNAÇÃO DE GILMA VIEIRA DE OLIVEIRA FARIA. Conforme se observa do teor da sua impugnação, a executada GILMA VIEIRA restringiu seu inconformismo com o bloqueio da conta do BANCO DO BRASIL no importe de R$ 2.615,06, realizada no dia 30/10/24, alegando se tratar de verba salarial e com os valores encontrados na conta de seu ex-marido AGNALDO, os quais são objeto de Embargos de Terceiro por ele promovido. Nada mencionou, como se observa, a respeito dos demais valores encontrados em seu nome no dia 28/10/24 (R$ 65,86 – DOCK IP S.A ; R$ 1.508,56 – BCO SANTANDER S.A; R$ 103,80 – CEF; R$ 413,53 – BCO BRADESCO S.A; R$ 32,78 – BCO DO BRASIL S.A). Por essa razão, referidos valores, que totalizam R$ 2.124,53, devem ser liberados em favor da parte exequente, haja vista a ausência de qualquer impugnação pela parte interessada. Quanto aos valores bloqueados no dia 30/10/24, no importe de R$ 2.615,08, no Banco do Brasil, a executada afirma se tratar de verba salarial. Para justificar juntou o extrato de ID 216589593: Verifica-se que recebeu no dia 1o/11/24, proventos do COMANDO DA AERONÁUTICA no importe de R$ 3.056,31 e no dia 4/11/24, proventos do INSS no importe de R$ 2.594,53. No caso, a Parte Executada demonstrou pelo referido extrato que os valores bloqueados seriam de origem salarial (RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO COMANDO DA AERONÁUTICA E INSS), da qual a mesma necessita para cumprir suas obrigações diárias, sob risco da ré não conseguir sanar seus gastos básicos. Todavia, não juntou qualquer outro documento a demonstrar que a penhora aqui deferida fere a sua dignidade bem como afeta o seu mínimo existencial. Com efeito, a despeito de informar que parte do que recebeu se referia a pensão de sua filha, nenhum documento acostou aos autos; também não é possível desconsiderar que tão logo houve o primeiro bloqueio a parte transferiu R$ 3.000,00 a Aline C Pereira Silva, que também é sua advogada nesses autos. Por esse motivo, após longo divagar, este Juízo alterou seu entendimento para permitir a penhora de salário, passando, portanto, a se alinhar com a jurisprudência moderna, que entende plausível a constrição de rendimentos para além de créditos provenientes de indenização por ato ilícito (art. 948 do CC) e pecúnia decorrente de vínculos familiares (art. 1694 e seguintes, do CC). Assim, passou este Juízo a seguir os seguintes precedentes: (...) Nesta soma, em uma linha de ponderação entre o direito de crédito do autor e da subsistência do devedor, considerando que este Juízo passou a entender possível a penhora de parte do salário do devedor em percentual que não vulnere seus direitos sabidamente caros ao ordenamento, como a própria vida e saúde, entendo que a permanência de 10% do valor bloqueado via SISBAJUD atende aos ditames supra. Destarte, deve ser liberado em favor da parte executada a quantia de R$ 2.353,55. Dos valores bloqueados nas contas da executada GILMA VIEIRA DE OLIVEIRA FARIA o exequente fará jus ao levantamento de R$ 261,50 + R$ 2.124,53 = R$ 2.386,03. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela executada GILMA VIEIRA o indefiro. Embora a declaração de hipossuficiência formalizada por pessoa natural possua presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), é inviável seu deferimento quando constatável a total ausência de qualquer lastro indicativo da referida condição. Consoante análise do documento juntado ao ID 216589593, a autora possui rendimentos líquidos que alcançam a quantia de R$ 5.650,84. O entendimento desse e.TJDFT é no sentido de que os benefícios devem ser deferidos, em regra, de acordo com o parâmetro da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal: (...) Assim, como a parte executada não trouxe os respectivos contracheques não é possível verificar se o valor da sua renda bruta alcançava à época do pedido o equivalente a 5 salários mínimos (R$ 1.412,00 x 5 = 7.060,00). Entendo, pois, que não há elementos suficientes para ratificar a alegada hipossuficiência financeira. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pela parte executada. (...)” Irresignada, Gilma Vieira de Oliveira Faria sustenta que sua renda é proveniente de aposentadoria, na importância de R$ 2.594,53, não perfazendo o montante de 5 salários mínimos. Aduz que a pensão alimentícia recebida por sua filha é de uso exclusivo desta, sendo depositada na conta da mãe por mera comodidade, e que o valor total de sua renda, mesmo considerando a pensão, não ultrapassa 5 salários mínimos. A agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de atrapalhar o acesso à justiça por parte da Agravante e a possibilidade de causar dano irreparável à eficácia da sentença ao levantar valores não pertencentes à Agravante e que ela não se encontra capaz de restituir posteriormente, configurando o periculum in mora. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão interlocutória de primeiro grau, concedendo o benefício da gratuidade de justiça, bem como o desbloqueio e restituição do valor referente à pensão alimentícia da filha da Agravante. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Parcial razão assiste à agravante. O novo Código de processo civil, no art. 98 traz expressamente a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à pessoa física ou jurídica que não puder arcar com os ônus do processo, senão vejamos: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Além do mais, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Trata de efetivação da garantia constitucional de acesso à justiça, insculpida no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “Art. 5o. (...). LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Indo adiante, cumpre registrar que a gratuidade da justiça é direito dos hipossuficientes que busquem o judiciário, mas não tenham capacidade financeira de arcar com os ônus decorrentes do processo judicial. Com intuito de preservar a isonomia, esta Corte tem adotado, para fins de concessão de assistência judiciária, os critérios previstos na Resolução no 140/15 da Defensória Pública do Distrito Federal, que estabelece a hipossuficiência daqueles que percebem renda familiar bruta, não superior a 05 (cinco) salários-mínimos. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL COMUM. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL. DILIGÊNCIA INTEGRALMENTE CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 321 PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. (...) 3. A declaração de pobreza reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, § 2o e 100, ambos do Código de Processo Civil. 3.1. Cabe a parte que almeja o benefício comprovar a sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 4. Na ausência de parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de justiça adota-se os critérios estabelecidos na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 4.1. Dentre esses critérios, está a situação em que se presume a hipossuficiência de recursos de quem aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, I). (...) (Acórdão 1284933, 07065172620198070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO. ART. 290 DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO EXTRÍNSECO CONSEQUÊNCIA ESPECÍFICA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. SITUAÇÃO PARADOXAL. RECURSO PROVIDO. (...) 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. O art. 290 do CPC prevê que "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias". 6. Se o autor, devidamente intimado, deixar de efetuar o recolhimento das custas do processo, deve ser determinado o cancelamento da distribuição, com a subsequente extinção do processo nos termos preconizados no art. 290, em composição com o art. 485 inc. IV, ambos do CPC. 7. Na situação específica em exame como a ausência do aludido pressuposto processual conduz ao cancelamento da distribuição, a condenação da autora ao pagamento das custas processuais revela-se paradoxal, pois caso as assinaladas custas processuais fossem recolhidas, a consequência necessária seria o regular prosseguimento do curso processual e não a extinção do processo. Além disso, em razão dos efeitos do cancelamento da distribuição não subsiste fundamento jurídico para exigir-se o pagamento de custas processuais. 8. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1361292, 07172281720208070020, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. REVELIA. INSUBSISTÊNCIA. REVELIA AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. MULTA APLICADA 1. A Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, embora presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC/2015), autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando verificada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §2o). Conforme entendimento prevalente na jurisprudência, é necessária a comprovação da situação de penúria econômica. Nos termos do que tem prevalecido nessa Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Gratuidade de justiça deferida. (...) (Acórdão 1358701, 07108508420208070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). No caso, conforme consta nos autos (ID 70290309), a agravante é aposentada e recebe, mensalmente, aproximadamente R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Sendo assim, a renda da agravante não supera o limite de 05 (cinco) salários-mínimos, indicando que ela faz jus ao benefício pleiteado, e confere a probabilidade do direito alegado. Por sua vez, quanto à alegação de bloqueio sobre verba oriunda de pensão alimentícia, observo que, para comprovar tal alegação, a parte se limitou à cópia da petição inicial da ação de alimentos (id. 70290325), sem comprovar que a verba bloqueada, efetivamente, possui caráter alimentício. Dessa forma, afere-se que a parte executada não se incumbiu do ônus de comprovar a impenhorabilidade alegada, o que afasta a probabilidade do direito relativo a esse ponto (CPC, art. 854, §3o, I). Nesse sentido, cite-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade da verba salarial. 2. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para autorizar a penhora do percentual de 10% da remuneração líquida do devedor/agravado. (Acórdão 1785694, 07391455020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE RECURSAL. PARTE NÃO SUCUMBENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. BLOQUEIO DE AÇÕES NEGOCIÁVEIS EM BOLSA DE VALORES. CARÁTER DE POUPANÇA. NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte sucumbente deverá demonstrar o seu interesse recursal, através da possibilidade de melhora na resolução empreendida pela primeira instância. Este requisito intrínseco ao recurso somente existe quando há utilidade para o recorrente, a qual decorre da possibilidade de obter uma melhora em relação ao provimento singular extintivo ou terminativo que lhe foi desfavorável. 1.2. Não tem interesse em recorrer aquele que não sucumbiu. 2. O artigo 833, inc. IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 3. Cabe ao devedor comprovar que a quantia bloqueada na sua conta corrente é impenhorável, conforme determina o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Uma vez não comprovado nos autos que os valores bloqueados se referem a crédito de verba salarial, deve ser mantida a penhora. 5. (...) (Acórdão 1759332, 07206626920238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Portanto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de atribuição de antecipação de tutela recursal, apenas para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de março de 2025 19:22:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora